Tribunal: TJMT
Processo: 1031210-97.2022.8.11.0002
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031210-97.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BRUNO VINICIUS DE LIMA E SILVA - CPF: 061.747.661-60 (APELADO), WALDECY PAULINA DE ARAUJO - CPF: 005.556.011-37 (TERCEIRO INTERESSADO), JOICY CRISTINI DOS SANTOS SOUSA - CPF: 038.071.601-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDENAÇÃO POR EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. TEMA 370 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 306, §1o, inciso I, da Lei no 9.503/97 à pena de 6
(seis)
meses de detenção, em regime aberto, e 10
(dez)
dias-multa, substituída por restritiva de direitos, mas deixou de
determinar a suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, III, da Constituição Federal, sob fundamento de ausência de razoabilidade da medida diante da substituição da pena corporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15,
inciso
III, da Constituição Federal constitui efeito automático da condenação criminal transitada em julgado, inclusive nas hipóteses de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15,
inciso
III, da Constituição Federal possui natureza autoaplicável e decorre automaticamente da condenação criminal transitada em julgado.

A incidência da suspensão dos direitos políticos independe da espécie de pena aplicada, inclusive quando houver substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O princípio da individualização da pena incide apenas sobre a fixação da sanção penal principal, não alcançando os efeitos extrapenais automáticos previstos constitucionalmente.

O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 370 possui eficácia vinculante e observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, III, da Constituição Federal constitui efeito automático e autoaplicável da condenação criminal transitada em julgado. 2. A suspensão dos direitos políticos aplica-se independentemente da natureza da pena imposta, inclusive nas hipóteses de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 3. O precedente firmado pelo STF no Tema 370 possui eficácia vinculante e observância obrigatória pelos órgãos jurisdicionais.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1031210-97.2022.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: BRUNO VINICIUS DE LIMA E SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da
5
a Vara Criminal d
a Comarca de

Várzea Grande
/MT que, nos autos da ação penal,
condenou

Bruno Vinicius
d
e Lima
e
Silva
pela prática do delito previsto no art. 306
, § 1o, inciso I,

d
a Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) à pena de
6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, substituída por restritiva de direitos
(ID
359888392
).

A i.
9
a Promotoria de Justiça Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
/MT
sustenta que
:
1) o juízo de origem deixou de aplicar o art. 15, inciso III, da Constituição Federal ao não suspender os direitos políticos do apelado; 2) a suspensão dos direitos políticos constitui efeito automático da condenação criminal transitada em julgado e, 3) o Tema 370 do STF estabelece que a medida é autoaplicável, independentemente da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Requer o provimento do recurso para determinar a suspensão dos direitos políticos do apelado, bem como o prequestionamento da matéria (ID 359888396).

Em contrarrazões, a
i. 4a
Def
ensoria Criminal do
N
úcleo de Várzea Grande/MT
pugna pelo desprovimento do recurso ministerial (ID

359888401
).

Nessa instância superior, a i.
15
a Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo provimento recursal, na lavra d
a Ilustre Procuradora de Justiça
Exm
a
. Sr
a
. Dr
a
.
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
(ID
365548388
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O juízo singular julgou
procedente
a denúncia
conden
ando

Bruno Vinicius de Lima e Silva pela prática do delito previsto no art. 306, § 1o, inciso I, da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por restritiva de direitos.

Irresignado, o órgão ministerial requer
a suspensão dos direitos políticos do apelado, sob o argumento de
que é autoaplicável e uma consequência imediata da condenação irrecorrível, independentemente da substituição da pena.

Pois bem.

In
casu
,

o magistrado singular afastou a incidência do art. 15, inciso III, da Constituição Federal sob o fundamento de ausência de razoabilidade da medida, ao considerar que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos inviabilizaria a suspensão dos direitos políticos do condenado
, vejamos:

“(...)
Tendo em conta que a pena corporal foi substituída por sanção restritiva de direito (frequência a curso), não se mostra razoável da decretação da suspensão dos direitos políticos, que traz consequências ao exercício do direito constitucional de cidadania (art. 1o, inciso II, da Constituição Federal), razão pela qual DEIXO de aplicar o disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal”
(ID 359888392 - sentença)
.

Todavia, a conclusão adotada na origem não se coaduna com a orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal.

A suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, inciso III, da Constituição Federal constitui efeito automático da condenação criminal transitada em julgado, possuindo natureza autoaplicável e independendo de pronunciamento judicial acerca da conveniência, proporcionalidade ou adequação da medida no caso concreto.

Trata-se de consequência constitucional diretamente vinculada ao trânsito em julgado da condenação penal, inexistindo margem de discricionariedade ao julgador para afastar sua incidência em razão da espécie de pena aplicada, da gravidade concreta do delito ou da substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos.

A matéria foi definitivamente dirimida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 370), no julgamento do RE 601.182, ocasião em que restou assentado que a suspensão dos direitos políticos subsiste inclusive nas hipóteses de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos:

“1. A regra de suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, III, é autoaplicável, pois trata-se de consequência imediata da sentença penal condenatória transitada em julgado. 2. A autoaplicação independe da natureza da pena imposta. 3. A opção do legislador constituinte foi no sentido de que os condenados criminalmente, com trânsito em julgado, enquanto durar os efeitos da sentença condenatória, não exerçam os seus direitos políticos.”
(STF - RE 601.182 - Relator Min. Marco Aurélio - Redator
do
A
córdão
Min. Alexandre
d
e Moraes – Tribunal Pleno
– 8.5.2019).

Nesse contexto, não prospera a tese defensiva de afronta ao princípio da individualização da pena.

Isso porque a suspensão dos direitos políticos
não possui natureza de pena em sentido estrito, tampouco constitui sanção sujeita à dosimetria judicial, tratando-se de efeito extrapenal genérico decorrente diretamente da condenação criminal transitada em julgado.

A individualização da pena incide sobre a fixação e quantificação da sanção penal principal, seja privativa de liberdade, restritiva de direitos ou multa, nos termos do art. 59 do Código Penal, não alcançando os efeitos extrapenais automáticos estabelecidos pela Constituição Federal.

A suspensão dos direitos políticos configura estado jurídico decorrente da condenação definitiva e perdura enquanto subsistirem os efeitos da sentença condenatória, razão pela qual não se submete a juízo de graduação ou adequação pelo magistrado.

Também se verifica a existência de entendimento em sentido diverso no âmbito deste Tribunal de Justiça, conforme precedente trazido pela defesa em contrarrazões
(AP N.U 1028249-23.2021.8.11.0002 -
Relator Des. Marcos Machado
- Primeira Câmara Criminal - 10.6.2025), no qual se consignou que a suspensão dos direitos políticos deve ser afastada por trazer consequências ao exercício do direito constitucional de cidadania.

Entretanto, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 370 possui eficácia vinculante e observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário
.

A observância do precedente vinculante assegura a uniformidade interpretativa do ordenamento jurídico, bem como preserva os princípios da segurança jurídica e da isonomia.

Dessa forma, ao afastar a incidência do art. 15, inciso III, da Constituição Federal com fundamento na proporcionalidade da medida, a sentença adotou interpretação incompatível com a orientação vinculante firmada pela Suprema Corte.

Em conformidade:

“(...) 4. A suspensão dos direitos políticos decorre diretamente do art. 15, III, da Constituição Federal, sendo consequência imediata e autoaplicável da condenação penal transitada em julgado.”
(TJMT – AP N.U 1004688-21.2022.8.11.0006 - Relator Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 29.1.2025).

“
A suspensão de direitos políticos prevista no art. 15, inc. III, da Constituição Federal aplica-se no caso de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos”

(RE 601.182/STF – Tema 370).”
(TJMT – AP N.U 0000447-94.2016.8.11.0082 - Relator Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 22.6.2021).

Desse modo, inexistindo fundamento jurídico apto a afastar a incidência do art. 15, inciso III, da Constituição Federal, impõe-se a reforma parcial da sentença para determinar a suspensão dos direitos políticos do apelado enquanto perdurarem os efeitos da condenação criminal transitada em julgado.

Por fim, em relação ao prequestionamento, consigno que os dispositivos legais invocados foram devidamente analisados e integrados à fundamentação do voto, sendo desnecessária a citação literal de todos os artigos indicados, conforme entendimento consolidado (TJMT - N.U
1001416-98.2023.8.11.0033
– Relator Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal –
31.3.2026
).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, e, no mérito,
RECURSO
MINISTERIAL
PROVIDO,

para reformar a sentença tão somente no que tange aos direitos políticos, determinando a sua suspensão em face de Bruno Vinicius de Lima e Silva pelo período em que perdurarem os efeitos da condenação criminal, nos termos do art. 15, inciso III, da Constituição Federal
, em
consonância
com o parecer da Procuradoria de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026